Tribunal: TJBA
Processo: 8041558-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041558-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO LIMA, SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NATUREZA CONCURSAL DE CRÉDITO. OMISSÃO CONFIGURADA. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELA HABILITAÇÃO. CREDOR. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO PARA EFETIVIDADE DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS RODRIGUES E CARVALHO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconheceu a natureza concursal de crédito exequendo, determinando sua submissão ao plano de recuperação judicial da empresa OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia cinge-se à alegação de omissão no acórdão quanto à definição do responsável pela habilitação do crédito não listado no Quadro Geral de Credores, após o encerramento da recuperação judicial, e quanto à via processual adequada para operacionalizar tal providência.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado reconheceu a concursalidade do crédito, mas deixou de esclarecer a quem incumbiria promover a respectiva habilitação, sobretudo após a extinção da recuperação judicial.
4. O art. 10, § 6º, da Lei nº 11.101/2005 prevê a possibilidade de retificação do quadro-geral de credores, mediante procedimento ordinário, a ser ajuizado pelo próprio credor, hipótese aplicável também após o encerramento do processo, conforme dispõe o art. 63 do mesmo diploma legal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data de seu fato gerador (Tema 1.051/STJ).
6. Também compete ao Juízo da Recuperação a declaração da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), nos termos do entendimento reiterado do STJ.
7. Após o encerramento da recuperação, não mais compete ao juízo recuperacional a análise da habilitação retardatária, que deverá seguir as vias ordinárias perante o juízo competente, sendo ônus do credor promover a medida cabível.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos acolhidos, com efeitos integrativos, para suprir a omissão identificada, esclarecendo que a responsabilidade pela habilitação do crédito concursal reconhecido recai sobre o credor, que deverá adotar as medidas adequadas por via ordinária, observada a competência jurisdicional e o encerramento do processo de recuperação.
Tese de julgamento:
“Reconhecida a natureza concursal de crédito após o encerramento da recuperação judicial, a responsabilidade por sua habilitação ou retificação no quadro-geral de credores é do próprio credor, que deverá adotar as providências cabíveis por meio do procedimento ordinário, conforme os arts. 10, § 6º, e 63 da Lei nº 11.101/2005.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
opostos nos autos do
Agravo de Instrumento nº 8041558-29.2022.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
JOSÉ CARLOS RODRIGUES E CARVALHO
, e como embargada,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INTEGRATIVOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)